Tribunal: TJES
Processo: 0006735-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006735-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE XAVIER ELEOTERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS
TENTADOS
(POR DUAS VEZES), ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
NECESSIDADE, PORÉM APENAS EM RELAÇÃO AOS DOIS ÚLTIMOS CRIMES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE
DA MENORIDADE RELATIVA
COM A AGRAVANTE
DA OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incs. V e VII, c/c art. 14, II, do CP), bem como pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), todos em concurso material (art. 69 do CP). Fixada pena total de 26 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 dias-multa, à razão mínima legal. O recurso limitou-se à revisão da dosimetria da pena.

Consta da denúncia que, em 10 de setembro de 2022, no bairro Piedade, na subida do “terreirinho”, em Vitória/ES, o réu teria se envolvido em confronto armado com policiais militares. Com a intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra dois policiais. Os disparos não atingiram as vítimas por circunstâncias alheias à vontade do agente. O réu também estaria associado a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e portava arma de fogo de uso restrito, sendo todos os fatos imputados praticados de forma concatenada e em contexto de criminalidade armada.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as penas-base dos crimes não dolosos contra a vida devem ser reduzidas ao mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da menoridade relativa deve ser integralmente compensada com a agravante da ocultação de outro crime; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de fração mais benéfica na redução pela tentativa.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base dos homicídios tentados em 18 anos de reclusão é válida, pois fundada em fundamentação concreta quanto à culpabilidade acentuada, conduta social desviante, personalidade violenta e circunstâncias do crime envolvendo emboscada com armamento de grosso calibre em via pública, expondo terceiros a risco.

A compensação parcial entre a agravante da ocultação de outro crime e a atenuante da menoridade relativa está de acordo com o art. 67 do CP, que atribui preponderância às agravantes vinculadas aos motivos do crime, afastando a possibilidade de compensação integral.

A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1⁄2, pois, embora os disparos não tenham atingido as vítimas, a execução se aproximou da consumação, dada a multiplicidade de tiros e o contexto de emboscada armada.

No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pena-base foi reduzida para 3 anos e 3 meses de reclusão, pois apenas a conduta social foi valorada negativamente com base concreta. A culpabilidade, os motivos, a personalidade e as circunstâncias do crime careciam de fundamentação idônea e foram afastadas.

No crime de associação para o tráfico, a pena-base foi redimensionada para o mínimo legal de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, diante da ausência de fundamentação concreta para a negativação das circunstâncias judiciais.

As atenuantes reconhecidas não puderam reduzir as penas abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

A pena definitiva foi recalculada para 25 anos de reclusão e 710 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006735-12.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE XAVIER ELEOTERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO BROETTO PEREIRA - ES30076

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
FILIPE XAVIER ELEOTÉRIO
,
contra a sentença proferida pelo
Juízo
da
1ª Vara Criminal de
Vitória
/ES
(Tribunal do Júri)
, que,
e
m obediência à decisão do Conselho de Sentença,
condenou o acusado pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2º, incs. V e VII, c/c art. 14, II, ambos do CP), bem como pelo cometimento dos delitos de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03),
todos eles
em concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 710 (setecentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

Desde logo, desta
co
que o recurso defensivo não impugnou a condenação d
o
acusad
o
, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. Assim, a irresignação reside apenas na dosimetria
das

pena
s
.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: [1] o
redimensionamento das penas-base a seus patamares mínimos;
[2] a
redução da pena em maior patamar pela incidência da atenuante da menoridade relativa, ou ao menos a compensação integral com a agravante reconhecida; e
[3] a
aplicação de fração de redução mais benéfica pela tentativa de homicídio perpetrada em desfavor de ambas as vítimas.

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em
apertada
síntese,
que,

no dia 10 de setembro de 2022, no bairro Piedade, na subida do terreirinho, nesta capital (Vitória/ES), o apelante entrou em conflito armado com integrantes da Polícia Militar e, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais militares CB/PM Leonardo Fernandes Nascimento e CB/PM Vitor Allazia Reis, não consumando a intenção homicida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do apelo defensivo, consignando, desde já, o acolhimento parcial de suas alegações. Diante disso, procedo à reestruturação das reprimendas, conforme se expõe a seguir.

Dos homicídios tentados
.

Na primeira fase, vê-se que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão para cada delito, por terem sido consideradas desfavoráveis as balizas judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a sentença apresenta fundamentação concreta e individualizada para justificar a exasperação das penas, especialmente no tocante às vítimas, que eram policiais militares. Com efeito, a culpabilidade revelou-se acentuada, diante da atuação consciente e indiferente à vida humana; a conduta social mostrou-se desfavorável e a personalidade voltada à violência, evidenciada pelo envolvimento com facções criminosas, com o tráfico de drogas e com o enfrentamento armado às forças de segurança pública. Além disso, as circunstâncias do crime demonstram maior reprovabilidade, notadamente pelo uso de armamento de grosso calibre, tentativa de execução em via pública e risco potencializado à coletividade.

Com efeito, a majoração da pena-base para 18 anos de reclusão em cada tentativa mostra-se justificada e proporcional, não havendo que se falar em redução para o mínimo legal.

Na segunda fase, o Juízo realizou
compensação parcial
entre a atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) e a agravante da
ocultação de outro crime
(art. 61, II, “b”, do CP).

A tese recursal de
compensação integral
não prospera.

Nos termos do art. 67 do CP, as agravantes relativas aos
motivos determinantes do crime
, como é o caso da
ocultação de crime anterior
, possuem
preponderância legal
. Logo, correta a compensação
parcial.

Assim, fica a pena provisória preservada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na terceira fase, f
oi aplicada a
redução de 1⁄2
(metade)
, mas a
d
efesa requer o redutor máximo de
2/3
, sustentando que a tentativa foi “branca” (não houve lesão nas vítimas).

De fato, os disparos não atingiram os policiais, e o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. Entretanto, a análise da
intensidade dos atos executórios
revela que o agente
chegou muito próximo da consumação
, havendo multiplicidade de disparos e uso de arma de fogo em emboscada.

Portanto, a fração de 1⁄2
(metade)
é adequada.

Destarte,
mantenho a pena definitiva de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para cada tentativa de homicídio qualificado.

Do
crime de porte de arma de fogo de uso restrito
.

Na primeira fase, vê-se que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
por terem sido consideradas desfavoráveis a
s baliza s judicia is atinente s à culpabilidade,
conduta social,
personalidade,
motivos
e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi considerada pelo magistrado diante do grau de reprovabilidade
da
conduta
do apelante.
Não pode ser mantida a mácula d
a referida
baliza judicial
, uma vez que
carente
de fundamentação concreta. Desse modo, afasto a culpabilidade.

De igual forma, a
personalidade foi negativada com base em express
ão
genérica (“grande agressividade”), o que inviabiliza utilizá-la para fins de exasperação da pena-base.

Os motivos do crime foram relacionados ao uso contra grupos rivais, o que é elemento típico do próprio delito, não autorizando majoração autônoma.

Da mesma forma, não pode ser mantida a mácula do vetor circunstâncias do crime, uma vez que apartada de fundamentação concreta, sendo insuficiente a mera citação “
não o favorecem
”.

Todavia,
entendo que
deve-se manter
o desvalor da conduta social,
este sim com respaldo concreto, conforme reiteradas informações sobre o envolvimento com o tráfico.

Assim, h
avendo apenas uma circunstância desfavorável,
reduzo a pena-base para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e
13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes e conquanto presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reconhecidas pelo juízo
a quo
, a pena não comporta diminuição, tendo em vista que já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém desse limite (Súmula 231 do STJ). Assim, a pena provisória se mantém no mesmo patamar.

Na terceira fase, ausentes minorantes ou majorantes, concretizo a pena do apelante em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Vale registrar que, embora a pena tenha sido reestruturada nesta Instância recursal, ao final, foi concretizada no mesmo patamar fixado sentença de primeiro grau. Isso, porque, na segunda fase foi reconduzida ao mínimo legal pelo juízo
a quo
em virtude da existência de circunstância atenuante e foi assim concretizada em razão da ausência de minorantes e majorantes.

Do
crime de
associação para o tráfico de drogas.

Na primeira fase, vê-se que a pena-base foi fixada em 0
5
(
cinco
) anos
de
reclusão e
700 (setecentos)
multa,
por terem sido consideradas desfavoráveis a
s baliza s judicia is atinente s à culpabilidade,
conduta social,
personalidade,
motivos
e circunstâncias do crime.

Todavia, no delito em análise, entendo que
a sentença utilizou expressões vagas e valorou negativamente
referidos
vetores sem lastro probatório firme, não autoriza
ndo
o aumento da reprimenda, pois não atende ao disposto no art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição da República.

Sendo assim, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 0
3
(
três
) anos de reclusão e pagamento de
700 (setecentos)
dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes e conquanto presente a atenuante da menoridade relativa, reconhecida pelo juízo
a quo
, a pena não comporta diminuição, tendo em vista que já se encontra no mínimo legal e não pode ficar aquém desse limite (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, ausentes minorantes ou majorantes, concretizo a pena do apelante em
0
3
(
três
) anos de reclusão e
700 (setecentos)
dias-multa,
no mínimo legal.

Do concurso material
.

Diante do cúmulo material entre os crimes de homicídio e os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e associação para o tráfico de drogas,
fica a reprimenda do réu definitivamente concretizada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa
.

Mantenho regime fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do C
ódigo Penal
.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo
,
apenas para redimensionar as penas-base fixadas para os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas,

ficando a
sanção do réu definitivamente concretizada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão,
em regime inicial
fechado,
e 710 (setecentos e dez) dias-multa
,
à razão mínima, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar parcial provimento ao recurso.